Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-19.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704720-19.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Maria das Graças Silva, em face da sentença (ID 15762365) que, nos autos da Ação Revisional cumulada com Repetição de Indébito ajuizada contra BV Financeira S/A CFI, acolheu a preliminar de inépcia da inicial e extinguiu sem resolução do mérito o processo. Nas razões da apelação (ID 15762368), a Autora alega que a sentença acatou “(...) arguição de preliminar do banco apelado, quanto a ilegitimidade do valor da causa, em que o Juízo Monocrático julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, e ainda condenou a Apelante as custas e honorários de sucumbência, inclusive deixando omisso a questão da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de Id 31490770, o que confirmado pela própria sentença em seu teor de narrativa.” Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa pois não foi oportunizado a ela ajustar o valor da causa. Aduz ainda que a sentença não contém embasamento legal coerente e que houve “(...) a prolação de sentença com julgamento de mérito julgando improcedentes os pedidos da Apelante, contrariando não tão somente a legislação vigente, mas também as inúmeras sentenças e acórdãos oriundos de primeiras e demais instancias superiores.” Requer, assim, a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ID 15762372). É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o apelo da Autora não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No presente caso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do acolhimento da preliminar de inépcia de petição inicial, arguida na contestação, devido à falta de especificação das prestações mensais incontroversas e de seu pagamento, judicial ou extrajudicialmente, conforme previsto no art. 330, § 2o e 3o, do CPC/15. Quanto ao valor da causa, observo que ele apenas foi retificado pela Juíza a quo, a fim de corresponder ao valor do negócio jurídico, não tendo sido a causa da extinção do processo, conforme alegado na apelação. Ressalte-se que, sobre esses pontos, a parte Autora foi devidamente intimada a se manifestar por meio de réplica à contestação, entretanto, quedou-se inerte (IDs 15762293 e 15762294). Por fim, no que tange ao benefício da gratuidade de justiça da Autora, observa-se que ele foi expressamente mantido na sentença recorrida. Com isso, verifica-se que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença, evidenciando nítida violação ao princípio da dialeticidade, vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do CPC/15 e do REsp No 1.539.725/DF, observada a gratuidade de justiça deferida. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator